Tribunal: TJSP
Processo: 1005193-50.2017.8.26.0400
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidora Pública – Município de Olímpia - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, suspenso desde 2013 – Possibilidade – Direito previsto em lei municipal - Laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade em grau médio na atividade desempenhada pela autora – Sentença de procedência.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA -

Ementa:
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidora Pública – Município de Olímpia - Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade em grau médio, suspenso desde 2013 – Possibilidade – Direito previsto em lei municipal - Laudo pericial que concluiu pela existência de insalubridade em grau médio na atividade desempenhada pela autora – Sentença de procedência.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Aplicabilidade dos juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança e atualização monetária consoante o IPCA-E, conforme decisão do RE no 870.947/SE pelo C. STF.
Recurso oficial parcialmente provido e negado provimento ao voluntário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1005193-50.2017.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLÍMPIA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada ADRIANA
FERNANDES BRESEGHELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso voluntário e deram parcial provimento ao recurso oficial. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005193-50.2017.8.26.0400 -Voto no 29986 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1005193-50.2017.8.26.0400
APTE. : MUNICÍPIO DE OLÍMPIA
APDO. : ADRIANA FERNANDES BRESEGHELLO
COMARCA: OLÍMPIA 1a VARA CIVIL
JUÍZA : MARINA DE ALMEIDA GAMA MATIOLI

VOTO No: 29986
EMENTA
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Servidora Pública

Município de Olímpia - Pretensão ao recebimento do adicional de
insalubridade em grau médio, suspenso desde 2013

Possibilidade Direito previsto em lei municipal - Laudo pericial
que concluiu pela existência de insalubridade em grau médio na
atividade desempenhada pela autora Sentença de procedência.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Aplicabilidade dos juros
de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança e
atualização monetária consoante o IPCA-E, conforme decisão do
RE no 870.947/SE pelo C. STF.
Recurso oficial parcialmente provido e negado provimento ao
voluntário. RELATÓRIO. Trata-se de ação ajuizada por Adriana Fernandes
Breseghello em face do Município de Olímpia-SP, objetivando o restabelecimento
do recebimento de adicional de insalubridade em grau médio, suspenso em 2013,
bem como o pagando as diferenças vencidas, atualizadas a contar da data em
que seriam devidas.
A r. sentença de fls. 252/254, de relatório adotado, julgou
procedente a demanda, para condenar o réu ao pagamento de adicional de
insalubridade em grau médio, retroativo ao período de 01/2013 a 12/2017,
devendo ser atualizado desde quando devido, com juros de mora a partir da
citação, ambos nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97 e das Leis no
11.960/2009 e 12.703/2012. Pela sucumbência, o réu foi condenado ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005193-50.2017.8.26.0400 -Voto no 29986 – M.
3
CPC, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde a publicação da sentença.
Recorre o vencido objetivando a inversão do julgado.
Sustenta, em síntese, que a autora não preenche os requisitos para a
manutenção da concessão do adicional de insalubridade; que o laudo técnico
realizado por profissional da área de segurança do trabalho apurou que, no local
onde a autora exerce o seu trabalho, inexiste a presença de agentes agressivos e
nocivos a sua saúde e que a apelada não mantém contato habitual e permanente
com pacientes ou material infectocontagioso (fls. 258/262). Foi feita a remessa
oficial.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 266/271).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
O adicional de insalubridade está previsto no artigo 166 e 169
da Lei Complementar Municipal no 01, de 22 de dezembro de 1993, que dispõe
sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município:
“Art. 166 Serão consideradas atividades ou operações insalubres
aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho,
exponham os servidores a agentes nocivos à saúde.
(...)
Art. 169 Lei do Executivo determinará os percentuais que incidirão
sobre os vencimentos dos servidores, no caso do exercício de
atividades insalubres, perigosas e penosas, não devendo ser menor
que 10% (dez por cento) e maior que 40% (quarenta por cento).”
E o laudo pericial de fls. 212/237 concluiu que a atividade
desenvolvida pela autora é insalubre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005193-50.2017.8.26.0400 -Voto no 29986 – M.
4
“(...) Durante todo período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, no qual a autora
laborou como psicóloga no Ambulatório de Saúde Mental da UBS
Dona Dalva
Fernandes Moreda Ayusso no Município de Olímpia SP, desenvolveu atividades
que a expunha a agentes biológicos. Portanto, ficou caracterizada a insalubridade
causada por agentes biológicos durante o período de janeiro de 2013 a dezembro de
2017, no qual a autora trabalhou como psicóloga.”
De outra parte, o apelante não apresentou elementos
técnicos suficientes a infirmar a metodologia do trabalho pericial e a conclusão do
laudo.
Dessa forma, era mesmo o caso de acolhimento das
conclusões do perito oficial e condenação ao pagamento do adicional de
insalubridade em grau médio.
No mesmo sentido, precedentes desta Câmara:
APELAÇÃO
Ação de cobrança
Servidora pública municipal (Enfermeira)

Município de Lucélia
Pagamento de diferenças referentes a adicional de
insalubridade
Sentença de parcial procedência
Pretensão de reforma

Impossibilidade Município que pagou o adicional de insalubridade à autora, desde a
sua admissão, em grau médio, de acordo com laudo produzido na esfera
administrativa Perícia judicial, todavia, a indicar que a autora passou a submeter à
exposição de agentes nocivos correspondentes a grau máximo de insalubridade
Devido o pagamento da diferença, sob pena de enriquecimento ilícito da
Administração Sentença mantida Não provimento do recurso. (TJSP; Apelação
Cível 1001128-74.2016.8.26.0326; Relator (a): Maria Olívia Alves; Data do
Julgamento: 16/09/2019)
SERVIDOR PÚBLICO Município de Dracena Adicional de insalubridade Direito
previsto em lei municipal Laudo pericial que concluiu pelo exercício de atividades
insalubres em grau máximo Sentença de procedência Reexame necessário e
recurso do Município não providos (TJSP; Apelação Cível
0001411-40.2015.8.26.0168; de minha relatoria; Data do Julgamento: 13/09/2019)
Apelação. Servidora pública municipal, ocupante do cargo de Serviços Gerais Classe
I. Atuação ostensiva na limpeza/higienização de banheiros públicos, remoção de lixo,
etc.. Pretensão ao recebimento de Adicional de Insalubridade Laudo pericial que
concluiu pela exposição a condições insalubres, durante todo o período laboral, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005193-50.2017.8.26.0400 -Voto no 29986 – M.
5
grau máximo (40%)
Admissibilidade da concessão do adicional e reflexos. R.
sentença mantida. Recurso voluntário desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1002400-84.2018.8.26.0439; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Data do
Julgamento: 22/07/2019)
Em relação aos juros e à correção monetária, por força do
recurso oficial, deve ser observado o quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810, de modo definitivo.
Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20.09.2017, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei Federal no 11.960/2009
também para a fase de conhecimento do processo, nos seguintes termos:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux,
apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em
exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente
segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios
segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori
Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes”.
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, foram
fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1005193-50.2017.8.26.0400 -Voto no 29986 – M.
6
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”. (Repercussão Geral - Mérito, Tema 810, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Desta forma, ficou pacificado o entendimento no sentido de
que, nas condenações contra a Fazenda oriundas de relação jurídica de natureza
não tributária, o índice dos juros moratórios será segundo a remuneração da
caderneta de poupança, conforme art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, mas a atualização monetária deverá ser calculada
consoante o IPCA-E.
Arbitro os honorários recursais em 10% sobre o percentual
fixado na sentença, totalizando 11% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso voluntário e dou parcial provimento ao recurso oficial.
REINALDO MILUZZI
Relator